Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. REVISÃO. CÁLCULOS. APURAÇÃO. EC No 41/2003. LEI No 10.887/2004. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN JUDICANDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar eventual ocorrência de error in procedendo na sentença impugnada.
2. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular”. 2.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessário que o Juízo singular aborde todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que explicite com clareza as razões que justificam a solução escolhida. 2.2. No caso em exame, no entanto, é perceptível que o Juízo singular não avaliou o percentual a ser aplicado no cálculo referente à revisão da aposentadoria ora em exame, o que evidencia a ocorrência do alegado error in judicando.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.